Tribunal: TJBA
Processo: 8002381-97.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8002381-97.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SOFIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: Prefeito de Salvador e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE – TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, NECESSISDADE DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO: PSICOTESTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REQUISITO INEXIGÍVEL PARA O CARGO EM QUESTÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 44. APLICAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU O IMPETRANTE DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Na hipótese, observa-se lacunar em existência previsão legal específica ao fito de impor ao cargo almejado o preenchimento de aptidão psicológica aferida por meio de etapa eliminatória e por exame específico. 2. Com efeito, a Lei Municipal nº 7.867/2010, que regula a carreira de que se cuida, é omissa em prever como condição ao exercício do cargo a submissão do postulante ao exame psicotécnico de modo que, à luz de tal situação, vislumbra-se evidenciada mácula ao direito líquido e certo do Impetrante. 3. Segurança concedida para anular a avaliação psicológica realizada e determinar que o impetrante seja submetido a novo exame psicotécnico, pautado por critérios objetivos previamente estabelecidos e divulgados, facultando-lhe o direito de acesso ao resultado, bem assim a interposição de recurso administrativo, assegurando-lhe a participação em todas as etapas do concurso, bem assim a reserva de vaga do candidato, caso aprovado no novo teste. 4. Segurança concedida para anular o ato administrativo que eliminou o Impetrante do concurso, assegurando-lhe, ainda, a participação em todas as etapas do certame, bem assim sua nomeação e posse em caso de aprovação em todas elas. Prejudicado o Mandado De Segurança Nº 0027527-87.2015.8.05.0000 ante a Parte Superveniente De Objeto.